Tribunal: TJSP
Processo: 1009549-76.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais - Compra e venda feita em ambiente virtual – Celular - Produto entregue – Pagamento não efetuado - Responsabilização da provedora de site que disponibiliza espaço – Não reconhecimento.

Ré que não participa do negócio jurídico celebrado pelas partes. Os interessados na venda de produtos on line realizam um cadastro no sítio eletrônico e, através da

Ementa:
Ação de reparação de danos materiais - Compra e venda feita em ambiente virtual – Celular - Produto entregue – Pagamento não efetuado - Responsabilização da provedora de site que disponibiliza espaço – Não reconhecimento.

Ré que não participa do negócio jurídico celebrado pelas partes. Os interessados na venda de produtos on line realizam um cadastro no sítio eletrônico e, através da plataforma digital, passam a divulgar os bens. Os interessados na compra, por seu turno, negociam diretamente com os vendedores, sem que haja intermediação pela ré.

Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000116109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009549-76.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante
EBAZAR.COM.BR LTDA - ME, é apelada ALEXANDRA APARECIDA
GONCALVES DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz,
que negavam provimento ao recurso, e do 2o Juiz, que dava provimento, foi estabelecida
a divergência. Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros
componentes da Câmara, Des. Marcos Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado
final: Por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 3o Juiz e a
Relatora sorteada, que declarará voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LINO
MACHADO, vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO
(Presidente), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
Lino Machado
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1009549-76.2018.8.26.0037
Apelante : Ebazar.com.br Ltda. - ME
Apelada : Alexandra Aparecida Gonçalves da Rocha
Comarca: Araraquara (5a Vara Cível)
Juiz : Humberto Isais Gonçalves Rios
VOTO No 43.301
Ação de reparação de danos materiais - Compra e venda feita
em ambiente virtual Celular - Produto entregue Pagamento
não efetuado - Responsabilização da provedora de site que
disponibiliza espaço Não reconhecimento.
Ré que não participa do negócio jurídico celebrado pelas
partes. Os interessados na venda de produtos on line realizam
um cadastro no sítio eletrônico e, através da plataforma digital,
passam a divulgar os bens. Os interessados na compra, por seu
turno, negociam diretamente com os vendedores, sem que haja
intermediação pela ré.
Apelação provida.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data venia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Pretende a autora a reparação por dano material
decorrente de venda de aparelho celular via internet, aduzindo que para
tanto se cadastrou no site eletrônico da ré tendo de informar seus dados
pessoais. Afirma em sua inicial que após recebimento de e-mail de
comunicação de venda do aparelho no seu endereço eletrônico fornecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no cadastro do site da ré, enviou a mercadoria mas não recebeu o
respectivo valor.
A r. sentença julgou procedente a ação,
condenando a ré a restituir à autora a quantia de dois mil reais, além do
pagamento das custas, despesas processuais e horários advocatícios
arbitrados em mil reais.
A ré se insurge contra tal condenação, sob a
arguição de que os fatos aconteceram por culpa exclusiva da autora, a qual
foi vítima de uma fraude, que só possível pela ausência de cumprimento
dos Termos e Condições do Mercado Livre, entre os quais se destaca o que
prescreve que os usuários não podem manter qualquer tipo de
comunicação direta, por e-mail ou qualquer outra forma que não seja
dentro da plataforma.
Pois bem.
Como se extrai do depoimento da autora no ato
da lavratura do boletim de ocorrências, à fl. 20, após ter recebido suposto
email dando conta da venda do celular e com os dados do suposto
comprador passou a tratar diretamente com ele a transação. Assim constou
do histórico do registro: “Comparece a vítima informando que anunciou a
venda de seu aparelho celular pelo site Marcado Livre e que recebeu e-
mails aparentando ser do Mercado Livre de pessoa que se passou por
Vinicius Melo Alves, CPF 385 973 608 60, telefone 11 99243 3911,
endereço Rua roque Palmieri, 601, Cidade Líder CEP 08285-170, São
Paulo / SP; que através do telefone acima citado, a negociação foi
concluída e o aparelho foi enviado pela vítima ao endereço acima
mencionado; que, no entanto, a vítima não recebeu o valor, vindo a
descobrir que fora enganada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No entanto, como sabido a ré não participa do
negócio jurídico celebrado pelas partes. Os interessados na venda de
produtos realizam um cadastro no sítio eletrônico e, através da plataforma
digital, passam a divulgar os bens. Os interessados na compra, por seu
turno, negociam diretamente com os vendedores, sem que haja
intermediação pela ré.
Sendo assim, como se vê, a ré atua tão só no
sentido de possibilitar que os usuários do site façam contatos e negociem
entre si diretamente, não tendo nenhuma interferência sobre a efetivação
dos negócios, a natureza e/ou qualidade dos produtos transacionados. Atua
em essência, tão somente, como disponibilizadora de espaço virtual para
anúncio dos produtos e serviços ofertados por terceiros.
Caberia de fato à autora o mínimo de cautela
quando da venda. Cediço que são comuns as tentativas de golpes em sites
de compra e venda on line, de modo que é inadmissível que alguém
proceda à entrega do bem que está negociando sem antes se certificar do
depósito do valor dessa venda.
Não há de se exigir da ré a verificação exaustiva
e individual de cada uma das ofertas disponibilizadas no sítio do mercado
livre. Cabe, sim, às partes envolvidas na negociação avaliar a segurança do
negócio jurídico, o que não ocorreu no caso.
No sentido do que vem de ser exposto, veja-se o
voto proferido na Apelação no 0020037-78.2011.8.26.0223, Rel.
Desembargador Andrade Neto, j. 18.5.1, em cuja ementa se lê:
“Empresa que apenas disponibiliza espaço virtual para
anúncio dos produtos e serviços ofertados por terceiros não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pode ser responsabilizada em caso de frustração do negócio
pela não entrega do produto, na medida em que não
incorreu em nenhuma falha na prestação do serviço e
tampouco praticou qualquer conduta abusiva ou ilícita”.
Ressalte-se, ainda, que embora a autora afirme ter
recebido e-mail do suposto comprador, o que só foi possível por força da
disponibilização de seus dados pessoais ao proceder ao cadastro no site da
ré, sequer o juntou aos autos a comprovar suas alegações.
Sendo assim, não havendo responsabilidade da
ré, não se há falar em indenização por dano material.
Por conseguinte, dou provimento à apelação,
invertidos os ônus da sucumbência com majoração dos honorários
advocatícios para mil e cem reais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observada a gratuidade da justiça concedida à autora.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 27417
Apelação Cível no 1009549-76.2018.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Ebazar.com.br Ltda - Me
Apelado: Alexandra Aparecida Goncalves da Rocha
DECLARAÇÃO DE VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELANTE: EBAZAR.COM.BR LTDA. ME
APELADO: ALEXANDRA APARECIDA GONÇALVES DA ROCHA
COMARCA: ARARAQUARA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. HUMBERTO ISAIS GONÇALVES RIOS
(cra)
EMENTA
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
COMPRA E VENDA PELA INTERNET
SITE DE INTERMEDIAÇÃO “MERCADO
LIVRE”

RESPONSABILIDADE

FRAUDE
1 O site de vendas virtual e o aparato de
pagamentos
on-line
exercem
intermediação relevante e remunerada
(diretamente)
na
aproximação
entre
consumidor e fornecedor, de forma que
integra a cadeia de consumo (art. 3o, da
Lei n. 8.078, de 1990). Evento danoso que
integra o risco da atividade exercida
(intrínseco) precedentes incapaz de
repelir o nexo de causalidade (art. 14,
CDC);
2
Restituição do efetivo prejuízo do
autor,
correspondente
à
quantia
equivalente ao bem que pretendia vender e
que foi enviado para terceiro fraudador.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls.
272/275, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando
a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, com juros e correção. Diante da sucumbência,
condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios,
arbitrados em R$ 1.000,00.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que se trata de típica relação de consumo
regida pelo Código respectivo, sendo a ré prestadora do serviço de intermediação de
vendas por sítio da internet, incentivando o comércio de produtos entre seus usuários e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com isso, gerando lucro, sendo a responsabilidade objetiva. Disse ser inconteste que a
parte autora, ao se utilizar de tal site, foi vítima de fraude praticada por terceiro em favor
de quem enviou o produto, mas jamais recebeu a quantia ajustada, sendo ônus da
demandada promover a segurança da utilização de seu serviço. Afirmou que se não há
segurança em tal intermediação pode ser considerada defeituosa a prestação do serviço,
cabendo a demandada reparar os danos sofridos pela autora.
Irresignada, apelou a empresa ré.
Aduziu, em suma, que ao contrário do que decidiu o i. Julgador, a apelante
não pode ser considerada como fornecedora de produto ou serviço, tratando-se apenas e
tão somente de empresa de intermediação, sendo inaplicáveis a ela o Código de Defesa
do Consumidor, não sendo responsável pelas negociações realizadas em sua plataforma.
Sustentou ter havido culpa exclusiva da apelada, que confessadamente foi vítima de
fraude perpetrada por terceiro, mesmo depois de ter concordado com os termos e
condições de uso da plataforma, nos quais consta expressamente a ausência de
responsabilidade da apelante por eventuais problemas nas negociações. Afirmou que a
vendedora deveria ter notado a ocorrência da fraude, diante da utilização de e-mails que
não são vinculados ao seu sistema e de contato direto realizado com o comprador,
prática não usual, de modo que se enviou o produto ao fraudador deve arcar com os
prejuízos daí advindos. Argumentou, no mais, pela reforma da r. decisão, dando-se
provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver a ré condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de sua má-prestação de
serviços. O pleito foi integralmente acolhido pelo i. Magistrado a quo, insurgindo-se a
demandada contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial a autora Alexandra, pretendendo vender
um aparelho de telefonia móvel usado, se utilizou dos serviços prestados pela ré no site
“mercado livre”, conhecido por viabilizar compra e venda de produtos, divulgando
vendedores e localizando possíveis compradores. Disse que depois de divulgar o produto
no site recebeu um e-mail da ré informando o interesse de um adquirente, razão pela qual
enviou o produto ao comprador, mas jamais recebeu o pagamento respectivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o caso de negar provimento ao recurso.
Isto porque, o alegado dano decorrente da relação com terceiro se insere no
risco da atividade, sendo induvidosa a responsabilidade solidária entre o vendedor e o
site de hospedagem do qual ele se utiliza, nos exatos termos do artigo 7o, parágrafo
único, da Lei n. 8.078, de 1990.
Para corroborar, destaca-se que até mesmo doutrina tradicional reconhece
a responsabilidade dos “intermediários”, devendo ser transcrito julgado mencionado por
Theotonio Negrão (Saraiva, 31a ed., 2012, p. 858, nota 6a ao artigo 14 da Lei no
8.078/90):
“O Mercadolivre.com não e confunde como mero classificado. Ao revés,
participa ativamente das transações como autêntico intermediário entre o
comprador e o anunciante, daí auferindo lucros. Além disso, disponibiliza o
espaço virtual para quem pretende algo vender, cadastrando vendedor e
comprador e estabelecendo mecanismos de segurança para que os envolvidos
nas negociações recebam aquilo pelo que pagaram ou entregaram. Portanto,
responde civilmente por eventuais prejuízos decorrentes de fraudes que o
sistema de segurança não consiga impedir, porque neste caso coloca no
mercado um serviço pouco confiável e que facilita a ação de fraudadores, estes
que conseguem se cadastrar no site sem maiores dificuldades e, ainda, ousam
aplicar golpes em escala, alcançando inúmeros consumidores”.
A narrativa dos autos permite concluir que a fraude se deu em virtude da
utilização do domínio (mercadolivre.com.br) em e-mail que noticiou à autora a regular
compra do produto por ela noticiado. Aqui, despropositado exigir maior zelo do
consumidor no tratamento da informação, porque é legítimo o reconhecimento do
pagamento a partir de correspondência digital com inequívoca semelhança àquelas da ré,
pior, com o mesmo domínio.
Não há dúvida da fraude, mas, ao contrário do alegado, não há prova da
higidez dos servidores da ré. Minimamente, competia-lhe comprovar a alegada
inviolabilidade do sistema; afinal, não há elementos que repelem a noção de que a fraude
pode ter sido facilitada pelo servidor de e-mails da requerida. Mesmo que externa, a
fraude narrada se insere no risco da atividade, tanto que é objeto de reiterados avisos aos
consumidores. Referida questão, inclusive, já foi objeto de decisão pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Direito do consumidor. Recurso especial. Sistema eletrônico de mediação de
negócios. Mercado Livre. Omissão inexistente. Fraude. Falha do serviço.
Responsabilidade objetiva do prestador do serviço. 1. Tendo o acórdão
recorrido analisado todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia
não se configura violação ao art. 535, II do CPC. 2. O prestador de serviços
responde objetivamente pela falha de segurança do serviço de intermediação de
negócios e pagamentos oferecido ao consumidor. 3. O descumprimento, pelo
consumidor (pessoa física vendedora do produto), de providência não constante
do contrato de adesão, mas mencionada no site, no sentido de conferir a
autenticidade de mensagem supostamente gerada pelo sistema eletrônico antes
do envio do produto ao comprador, não é suficiente para eximir o prestador do
serviço de intermediação da responsabilidade pela segurança do serviço por ele
implementado, sob pena de transferência ilegal de um ônus próprio da atividade
empresarial explorada. 4. A estipulação pelo fornecedor de cláusula
exoneratória ou atenuante de sua responsabilidade é vedada pelo art. 25 do
Código de Defesa do Consumidor. 5. Recurso provido” (STJ, 4a Turma, REsp no
1.107.024-DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 1.12.2011, DJe
14.12.2011. v.u.).
Segundo levantamento do IBGE (1999), a média de anos de estudo no país
é de 5,7 por habitante, ou seja, o “brasileiro médio” sequer concluiu o ensino
fundamental. Por outro lado, o PNAD (2013) acusa que metade da população tem acesso
à internet (cf. “IBGE: metade dos brasileiros estão conectados à internet” BBC Brasil1,
29/04/2015) do que se depreende o padrão de comportamento e escolaridade dos
consumidores eletrônicos.
Por óbvio, os alertas e meios de segurança utilizados pela ré não foram
eficazes, devendo responder pelos danos causados por pessoa que se utilizou da
suposta segurança de seu site para perpetrar fraudes. Neste esteio, iterativa
jurisprudência:
1 Disponível em: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/04/150429_divulgacao_pnad_ibge_lgb

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO.
CONSUMIDOR.
AÇÃO
ORDINÁRIA
DE
COBRANÇA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA E VENDA
DE PRODUTO PELA INTERNET POR INTERMEDIAÇÃO DE SITE
ESPECIALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DE
FRAUDE EM SISTEMA DE PAGAMENTO REALIZADO EM MEIO
ELETRÔNICO. FALTA DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
CONFIANÇA E DA TRANSPARÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
PRESTADOR DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA
AFASTADA PELA PRESENÇA DE EXCLUDENTE. POSIÇÃO PERFILHADA
PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO. A transmissão de e-
mail com informação falsa à vendedora de que fora realizado o pagamento pelo
comprador, resultando na remessa do produto objeto do negócio intermediado,
revela a manifesta falha do serviço prestado, devendo a consumidora ser
indenizada. A falha na prestação dos serviços é patente, porquanto os apelados
não disponibilizaram segurança adequada, permitindo que fraudadores se
cadastrassem em seus cadastros e posterior acesso aos dados pessoais de seus
usuários. Os princípios da confiança e da transparência foram flagrantemente
violados” (TJSP Apelação no 0025845-56.2010.8.26.0625 31a Câmara Rel. Des.
ADILSON DE ARAÚJO J. 7/8/2012).
Outrossim, os precedentes supra denotam absoluta previsibilidade da
fraude, de forma que compete à ré zelar por melhor segurança em seus serviços e no
trato de informações. O risco intrínseco não afasta o nexo de causalidade (art. 14, do
CDC).
Deste modo, o dever de indenizar (arts. 186, 389 e 927, do CC) é
inequívoco. A autora comprovou o envio do aparelho de telefonia ao fraudador, bem
como o fato de que não recebeu a quantia por ele pretendida, mostrando-se induvidoso o
dano material. Com efeito, a ré deverá arcar com os danos materiais, consistente na
quantia equivalente ao valor do aparelho noticiado.
Assim, tenho que o I. Magistrado a quo solveu com peculiar clareza e
riqueza de fundamentação a lide exposta em Juízo dando à causa a solução justa e
adequada, conforme amplo precedente jurisprudencial e doutrinário, cuja segura
conclusão pronunciada não merece ser reformada pelas razões do recorrente, verificando-
se que nas razões recursais não há nenhum elemento novo, mas tão-somente a
reiteração de questões já enfrentadas pela decisão de Primeiro Grau.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. decisão, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição.
Destarte, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em atenção ao art. 85, §11, NCPC, fixo os honorários advocatícios de
sucumbência em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
FE2F713
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
FF14558
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009549-76.2018.8.26.0037 e o código de confirmação da tabela acima.